Tribunal: TJSP
Processo: 1003604-87.2021.8.26.0010
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
ção da taxa judiciária, explicitando a forma de cálculo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do apelo. Comando que, todavia, não foi atendido de forma regular, eis que insuficiente o recolhimento efetuado. Deserção caracterizada.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1003604-87.2021.8.26.0010; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Regional X - Ipiranga - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/10/2022; Data de Registro: 06/10/2022)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Fornecimento de Energia Elétrica

Relator(a):

Mourão Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/10/2022

Data de publicação:

06/10/2022

Ementa:
Civil e processual. Agravo interno manejado contra decisão monocrática que não conheceu de apelação, em virtude do reconhecimento da deserção.
Determinação para complementação da taxa judiciária, explicitando a forma de cálculo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do apelo. Comando que, todavia, não foi atendido de forma regular, eis que insuficiente o recolhimento efetuado.

Ementa:
Civil e processual. Agravo interno manejado contra decisão monocrática que não conheceu de apelação, em virtude do reconhecimento da deserção.
Determinação para complementação da taxa judiciária, explicitando a forma de cálculo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do apelo. Comando que, todavia, não foi atendido de forma regular, eis que insuficiente o recolhimento efetuado. Deserção caracterizada.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.